Tribunal: TJMT
Processo: 1000830-27.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000830-27.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENILZA DA PAZ PEREIRA - CPF: 961.693.621-20 (RECORRIDO), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO), MARIZA DA SILVA COELHO - CPF: 353.126.611-04 (RECORRENTE), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), LARISSA ALVES CANEDO - CPF: 050.786.401-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000830-27.2018.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

MARIZA DA SILVA COELHO

Recorrido(s):

DENILZA DA PAZ PEREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA – PRELIMINAR REJEITADA.

Conforme disposto na Lei no 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.

Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 13.10.2010).

Ademais, tenho que o lastro probatório juntado aos autos é suficiente para o deslinde justo da causa, sendo, portanto, desnecessária a produção de prova pericial.

Portanto, não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência deste juízo e reformar a sentença proferida.

RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DA RECLAMADA – COLISÃO COM VEÍCULO PARADO – JUSTIFICATIVA QUE NÃO ELIDE SUA RESPONSABILIDADE – LESÕES CORPORAIS – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA – NÃO PRESTAÇÃO ADEQUADA DE SOCORRO – DANO MORAL A SER INDENIZADO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Conforme narrado na inicial, no dia 15/12/2017, a autora se envolveu em acidente de trânsito, este decorrente de colisão do veículo trafegado pela Ré, onde aquela estava em seu interior, com veículo que se encontrava parado.

Em que pese as razões recursais da Recorrente, a justificativa por ela apresentada não elide sua responsabilidade pelo fatídico, da qual tem o dever de ressarcir os danos decorrentes do mesmo, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

Ora, a alegação de embasamento do vidro e baixa iluminação da rua, não se enquadra em qualquer excludente de responsabilidade. Pelo contrário, com a eventual incidência de referidos fatores, deveria a Requerida, ad cautelam, interromper com a condução de seu veículo até obter melhor visibilidade para retomar o trajeto.

Não assim o fazendo, agiu com culpa quando da colisão com veículo parado, da qual causou à vítima lesões corporais em que necessitou intervenção cirúrgica.

Quanto à omissão de socorro, registro que a Recorrente apenas demonstrou que solicitou que a Recorrida entrasse novamente em seu veículo para leva-la ao hospital, sendo que com a recusa, esta que se justifica pela própria colisão, não adotou a Recorrente mais qualquer conduta.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a responsabilidade da parte recorrente pelos fatos ocorridos, impondo-lhe a condenação respectiva por danos morais e materiais.

DANO MATERIAL.

Em decorrência do fatídico, a Recorrida teve gastos com medicamentos para tratamento das lesões sofridas, do qual merecem ser ressarcidos, este no montante de R$ 334,00 (trezentos e trinta e quatro reais).

DO DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALORAÇÃO ADEQUADA.

No que concerne aos danos morais, saliento que este tomou por base a responsabilidade pelo acidente, a ausência de prestação de auxílio a Recorrida, bem como as lesões por esta sofrida, das quais acarretou em impossibilidade de exercer suas atividades habituais por certo tempo.

Saliento, em nada tratou em relação à eventual difamação, o que afasta a pertinência em relação as razões sobre referida temática.

Ora, passa a ocorrer o dano moral, quando se observa que não se trata de simples acidente de trânsito,
tendo a vítima sofrido fratura óssea, da qual necessitou de cirurgia reparadora, permanecendo afastada do trabalho por certo tempo
, desbordando das raias do mero aborrecimento.

Em relação ao valor da indenização fixada em primeiro grau, no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, entendo que, adequada aos fatos narrados da exordial, servindo de caráter pedagógico ao ofensor e ainda de recomposição ao ofendido, a não merecer reparos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida, atualizada nos moldes da sentença, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020